Tribunal: TJMT
Processo: 1080663-70.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080663-70.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0018-42 (APELANTE), CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A - CNPJ: 03.567.677/0001-02 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DALAVIA BATISTA - CPF: 110.230.486-71 (ADVOGADO), PAULO RICARDO DA SILVA - CPF: 021.659.641-64 (APELADO), JOAO MIGUEL DA COSTA NETO - CPF: 031.123.181-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
:

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A

APELADO
:

PAULO RICARDO DA SILVA

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. OBRA PARALISADA/ABANDONADA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Construtora Cássio e Adriano S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais ajuizada por Paulo Ricardo da Silva, declarando rescindido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel, condenando a construtora à devolução integral das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Em preliminar, a apelante pleiteou justiça gratuita,
e, concomitantemente, procedeu com
recolhimento regular das custas, o que caracteriza preclusão lógica.

3. Alegou, ainda, impossibilidade de rescisão em razão de suposta existência de alienação fiduciária devidamente registrada, tese não arguida na contestação, configurando inovação recursal.

4. No mérito, discute-se: (i) a validade da resolução contratual diante do abandono da obra; (
ii
) a pretensão de retenção parcial das parcelas pagas e cobrança de encargos; (
iii
) a fixação de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeição do pedido de justiça gratuita, por incompatibilidade com o recolhimento de preparo (preclusão lógica).

6. Inovação recursal reconhecida quanto à alegação de alienação fiduciária, não podendo ser conhecida.

7. O conjunto probatório evidenciou inadimplemento absoluto da construtora, com abandono da obra e ausência de informações claras, legitimando a resolução contratual, nos termos do art. 475 do CC e do art. 35 do CDC.

8. Conforme jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 543), a devolução
das parcelas pagas deve ser integral, quando a resolução ocorre por culpa exclusiva do vendedor/construtor, sendo indevida retenção de valores ou cobrança de taxa de evolução da obra.

9. A paralisação injustificada da obra e a ausência de transparência ultrapassam o mero descumprimento contratual, caracterizando dano moral indenizável. O quantum de R$ 10.000,00 foi fixado de modo proporcional e razoável, devendo ser mantido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido. Honorários majorados para 15% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC).

Tese de julgamento:
“Na hipótese de promessa de compra e venda de imóvel submetida ao Código de Defesa do Consumidor, rescindida por culpa exclusiva da construtora pelo abandono ou paralisação da obra, impõe-se a restituição integral das parcelas pagas e a condenação em danos morais, quando configurada ofensa que ultrapassa o mero inadimplemento contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 1o, III e art. 6o; CC,
arts
. 421, 422, 475; CDC,
arts
. 2o, 3o, 6o, III e VIII, 35 e 51; CPC,
arts
. 188, 277, 355, I, 503, §1o e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 543; STJ,
AgInt
no
AREsp
2114137/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/03/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2089345/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 06/03/2023; TJ-MT, AC 10064753620188110003, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 02/09/2020.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por Construtora Cássio e Adriano S/A, contra sentença (ID. 310800868 – Autos de Origem no 1080663-70.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedente a Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de
Valores e Indenização por Danos Morais, proposta por Paulo Ricardo da Silva, nos seguintes termos:

“
Paulo Ricardo da Silva
ajuizou
ação de rescisão contratual cumulada com pedido de restituição de valores e indenização por danos morai
s em face de
Construtora Cássio e Adriano Ltda. e Construtora Cássio e Adriano S.A
., ambas qualificadas, aduzindo que firmou contrato de promessa de compra e venda de unidade habitacional na planta, no empreendimento "Residencial C&A Morada do Ouro" na unidade autônoma no 204, bloco 01, no Residencial C&A Morada do Ouro, matrícula do imóvel 127.879 – registro de incorporação R-06/127.879 – 6o Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, com prazo de entrega de 36 meses a partir da assinatura, ocorrida em 16/05/2022. Afirma ter realizado pagamentos que totalizam R$ 52.471,89 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos) e que a obra
encontra-se
abandonada, restando clara a inexecução contratual.

Aduz que não obteve qualquer resposta da empresa a seus questionamentos, o que lhe gerou insegurança, angústia e transtornos. Sustenta o direito à rescisão contratual por culpa exclusiva da ré, à restituição integral dos valores pagos, e indenização por danos morais.

Requereu a gratuidade da justiça, a tutela provisória para suspensão de cobranças e nome em órgãos de proteção ao crédito, e ao final, a procedência dos pedidos.

A decisão inicial deferiu a gratuidade da justiça ao autor, bem como a tutela provisória(Id 180960661).

A audiência de conciliação foi infrutífera (ID 185930827).

Contestação apresentada no ID 187553513, arguindo, em síntese, preliminar de carência de ação e, no mérito, que o contrato permanece dentro do prazo de execução e que a paralisação da obra se deu por causas alheias à sua vontade, especialmente em razão da necessidade de reestruturação econômica, mas que foi elaborado plano de retomada junto à Caixa Econômica Federal.

Aduz que o autor
encontra-se
inadimplente desde maio de 2024 e que sua inadimplência afastaria qualquer culpa das rés, sendo indevida a restituição integral e os danos morais. Por fim, pugna pela improcedência e, subsidiariamente, pela aplicação das penalidades contratuais.

O autor impugnou a contestação.

Intimadas para especificação de provas, a parte ré requereu o julgamento antecipado da lide.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.Decido.

Inexistindo pedido de produção de provas e havendo elementos que permitem a
formação do convencimento do juízo, passo ao julgamento.

Preliminarmente, afasto a alegação de carência de ação por ausência de interesse de agir, suscitada na contestação. A pretensão do autor encontra respaldo em
fatos concretos
e devidamente delineados, estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, mormente a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional. O autor demonstrou que buscou solução extrajudicialmente, sem sucesso, estando caracterizado o interesse de agir diante da inércia das rés em solucionar o conflito e da existência de inadimplemento contratual.
Assim, rejeito a preliminar
.

Cumpre ainda esclarecer que, embora conste no polo passivo a unidade filial da empresa Construtora Cássio e Adriano Ltda., inscrita no CNPJ sob o n.o 03.567.677/0018-42, observa-se que a citação válida foi realizada na matriz da mesma empresa, inscrita no CNPJ sob o n.o 03.567.677/0001-02. Ambas as inscrições pertencem à mesma pessoa jurídica, tratando-se de matriz e filial, sem personalidade jurídica própria e autônoma, nos termos do artigo 44, inciso I, do Código Civil.

Assim, a ausência de citação específica da filial não compromete a regularidade do feito, porquanto a contestação foi tempestivamente apresentada pela matriz da empresa demandada, revelando inequívoca ciência da ação e exercício regular do contraditório e da ampla defesa. A jurisprudência, em harmonia com os princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual (artigos 188 e 277 do Código de Processo Civil), admite a convalidação de eventual vício quando restar demonstrado o efetivo conhecimento da demanda e a ausência de prejuízo à parte.

Portanto, considerando que a contestação apresentada em nome da empresa matriz supre qualquer eventual nulidade relacionada à citação da filial, prossigo regularmente no julgamento da causa.

O presente feito encontra-se pronto para julgamento antecipado, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não há necessidade de dilação probatória, sendo os elementos constantes dos autos suficientes para a formação do convencimento do juízo.

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, conforme definem os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O autor é destinatário final do produto, e as rés, fornecedoras de serviço habitacional.

A aplicação do CDC implica o reconhecimento da hipossuficiência do consumidor e autoriza, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, a inversão do ônus da prova, medida adequada diante da verossimilhança das alegações e da vulnerabilidade técnica do consumidor.

No caso em apreço, restou incontroverso que o autor firmou contrato de promessa de compra e venda com as rés em 16/05/2022, assumindo o pagamento de valores significativos como entrada, com expectativa de entrega da unidade em 36 meses.

Também não se discute que a obra
encontra-se
paralisada, conforme demonstrado por fotografias juntadas aos autos e não impugnadas especificamente pelas rés.

Portanto, havendo atraso na entrega do imóvel, tornar-se completamente plausível a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas.

Neste sentido a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive veio a ser sedimentada na súmula 543, abaixo transcrita:

“Súmula 543. Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Colaciono, ainda, o seguinte julgado sobre o tema:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO COMPRADOR. COMISSÃO DE CORRETAGEM. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. 1. "A mera aproximação das partes, para que se inicie o processo de negociação no sentido da compra e venda de imóvel, não justifica, por si só, o pagamento de comissão" (
AgInt
no
AREsp
1.351.916/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
DJe
18.12.2018). 2. Resolvido o contrato de promessa de compra e venda de imóvel por inadimplemento do vendedor, é cabível a restituição das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelo comprador, o que inclui a comissão de corretagem. 3. Antes de resolvido o contrato não há que se falar em prescrição da restituição cuja pretensão decorre justamente da resolução. 4. Embargos de declaração acolhidos.”(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1220381/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019,
DJe
20/11/2019).

AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL – IPTU, CONDOMÍNIO E OUTRAS TAXAS – RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – ARBITRAMENTO – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O atraso na entrega do imóvel é suficiente para ensejar a pretensão de rescisão do pacto, mesmo porque o adquirente não é obrigado a esperar indefinidamente pela conclusão da obra, ficando a construtora obrigada a devolver as parcelas pagas. O atraso injustificado de imóvel adquirido, por culpa do vendedor, com pedido de rescisão, enseja a condenação ao pagamento de indenização a título de dano
moral, em virtude do sofrimento experimentado pelo consumidor que ultrapassa o mero dissabor. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve obedecer aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório. (TJ-MT 10286938720208110003 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Assim, o valor despendido pela parte autora deve ser integralmente restituído.

A ausência de informações claras ao consumidor, aliada ao abandono da obra, configura manifesta violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do Código Civil.

As rés limitaram-se a alegar dificuldades financeiras e planos futuros de retomada, sem apresentar qualquer documento que ateste concretamente o andamento ou a retomada das obras.

O inadimplemento contratual por parte das rés restou evidente, sendo o autor compelido a buscar a via judicial para ver garantidos seus direitos.

Nos termos do artigo 475 do Código Civil, a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, com direito a perdas e danos.

O artigo 35 do CDC também assegura ao consumidor o direito à rescisão contratual e à restituição dos valores pagos, quando houver inadimplemento do fornecedor.

A tentativa de transferência da responsabilidade ao consumidor pelo eventual inadimplemento de parcelas não se sustenta, pois este decorreu justamente do descumprimento contratual anterior pelas rés.

O descumprimento do dever de informação, previsto no artigo 6o, inciso III, do CDC, também está presente, agravando ainda mais a posição do consumidor.

A previsão contratual de cláusulas penais de retenção de até 50% dos valores pagos mostra-se abusiva e deve ser afastada, nos termos do artigo 51, IV e §1o, do CDC.

No presente caso, o inadimplemento decorre de culpa exclusiva das rés, sendo indevida qualquer retenção.

Também é devido o reconhecimento do dano moral, diante da frustração legítima do consumidor e do descaso das rés em prestar informações ou adotar providências.

O dano moral prescinde de comprovação, sendo presumido nas hipóteses de descumprimento contratual qualificado.

A jurisprudência tem reconhecido o dano moral nos casos de abandono de obra, como forma de reparo à angústia e à insegurança geradas ao consumidor.

O valor da indenização deve ser fixado de forma a compensar o dano, desestimular condutas semelhantes e respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Atenta a esses parâmetros, fixo o dano moral em R$ 10.000,00.

O direito à moradia, previsto no artigo 6o da Constituição Federal, também deve ser considerado, pois o descumprimento contratual impediu a realização de um projeto de vida.

A conduta das rés viola, ainda, os princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF) e da boa-fé objetiva.

A ré, ao se comprometer com a construção e entrega de unidade habitacional, assumiu o risco da atividade econômica, não podendo transferi-lo ao consumidor.

O desequilíbrio contratual é manifestação da vulnerabilidade do consumidor, sendo o Judiciário o garantidor da ordem pública e do sistema de proteção ao consumidor.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por Paulo Ricardo da Silva para:

a) Declarar rescindido o contrato de promessa de compra e venda firmado entre as partes em 16/05/2022;

b) Condenar a parte ré à restituição integral dos valores pagos pelo autor, no montante de R$ 52.471,89 (cinquenta e dois mil, quatrocentos e setenta e um reais e oitenta e nove centavos). Os valoresdevendo ser corrigido pelo SELIC desde o desembolso.

c) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.

d) Confirmar a tutela provisória concedida.

Por fim, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o do CPC.
”

Em razões recursais (ID. 310800869), a apelante sustenta, em síntese
, a
impossibilidade de rescisão contratual por se tratar de contrato com alienação fiduciária, escriturado e registrado; aplicação do princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), atribuindo culpa exclusiva ao apelado pelo inadimplemento;

necessidade de retenção de 25% a 30% dos valores pagos, nos termos da jurisprudência do STJ, além de abatimento das parcelas vencidas e não pagas;

descabimento da indenização por danos morais ou, subsidiariamente, a minoração do valor arbitrado.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões (ID. 310800873), pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida, ao argumento de que a construtora abandonou a obra, configurando inadimplemento contratual exclusivo.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo devidamente recolhido (ID. 310800870)
,
muito embora a apelante tenha formulado pedido de gratuidade de justiça
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE
:

CONSTRUTORA CASSIO E ADRIANO S/A

APELADO
:

PAULO RICARDO DA SILVA

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra a sentença (ID. 310800868), proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, na Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Valores e Indenização por Danos Morais ajuizada por Paulo Ricardo da Silva em face de Construtora Cássio e Adriano S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar rescindido o contrato, condenar à restituição integral dos valores pagos, ao pagamento de indenização por danos morais e confirmar a tutela provisória.

Em síntese, o juízo a quo fundamentou que a construtora deixou de cumprir obrigação essencial do contrato – entrega do imóvel –, restando caracterizado inadimplemento absoluto, o que autoriza a resolução contratual com restituição dos valores pagos, além de reparação pelos danos morais.

Passo ao exame das teses recursais.

I – PRELIMINARES

I
.1.
Do pedido de justiça gratuita formulado pela apelante

A
apelante requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia,
c
onsta dos autos que
a recorrente
procedeu
co
m
o recolhimento das custas recursais
no valor de
R$ 1.874,16
(ID
.

310800870
).

Tal conduta atrai a incidência da preclusão lógica, pois o pagamento das custas processuais se revela ato incompatível com o pleito de gratuidade, caracterizando comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

A jurisprudência
caseira
é firme nesse sentido:

APELANTE (S): INES COELHO MENESES APELADO (S): COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C INDENIZAÇÃO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO.
PRECLUSÃO LÓGICA EM RAZÃO DO PAGAMENTO PELA PARTE.
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA EM DOCUMENTO DIGITALIZADO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO DOCUMENTO CONFORME METODOLOGIA UTILIZADA PELO PERITO. SENTENÇA QUE ANALISOU PEDIDO NÃO REALIZADO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, E NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de apelação contra sentença proferida pela 2a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário cumulada com pedido de indenização por danos materiais, morais e consignação em pagamento.

II. Questão em
discussão

Há
três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela realização de perícia grafotécnica em cópia digitalizada de documento; (
ii
) saber se houve julgamento extra petita, diante da apreciação de pedido do qual a parte autora havia desistido; e (
iii
) saber se é devida a concessão de justiça gratuita.

III. Razões de decidir

O pagamento integral das custas processuais e do preparo recursal pela apelante revela incompatibilidade com o pedido de gratuidade da justiça, caracterizando comportamento contraditório.

A perícia grafotécnica realizada com base em documento digitalizado foi validada pelo perito judicial, que atestou a suficiência técnica do material, afastando a alegação de cerceamento de defesa.

Foi reconhecida a ocorrência de julgamento extra petita, diante da análise de pleito expressamente desistido pela parte autora por meio de aditamento à petição inicial, o que configura violação aos limites objetivos da demanda.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação parcialmente conhecido, e nesta parte, parcialmente provido, com reconhecimento da nulidade parcial da sentença em razão de julgamento extra petita.

Tese de julgamento: “
O pagamento do preparo recursal é incompatível com a alegação de hipossuficiência financeira
. A perícia grafotécnica realizada em documento digitalizado é válida quando atestada a idoneidade técnica pelo expert nomeado. Configura julgamento extra petita a análise judicial de pedido expressamente desistido pela parte autora, ensejando nulidade parcial da sentença.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; CPC,
arts
. 141, 373, I, e 425, VI; CDC,
arts
. 6o, V, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1775164/MS, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 13 .12.2021; TJMT, Ap.
Cív
. 1001363-47 .2019.8.11.0037,
Rel
. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 23.08 .2023.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10014426220198110025, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 30/04/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SUPOSTA OMISSÃO DO
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO – PAGAMENTO DE CUSTAS – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO
- INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA - RECURSO DESPROVIDO.
O recolhimento das custas opera em favor do reconhecimento de que a parte possui meios para suportar as despesas do processo, tratando-se de ato incompatível com a gratuidade judiciária e que gera a preclusão lógica desta pretensão
. Não se defere a gratuidade da justiça a pessoa que não demonstra qualquer adminículo de sua hipossuficiência financeira ou de alteração desta desde o aperfeiçoamento da relação processual, impondo-se, consequentemente, o desprovimento do recurso. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00008827920168110046, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/09/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 05/09/2019)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRECLUSÃO LÓGICA. PROIBIÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). PRECLUSÃO LÓGIC
A. RECURSO CONHECIDO DE DESPROVIDO. 1. A preclusão nada mais é do que a perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual. O instrumento da preclusão visa dar maior celeridade ao processo, evitando abusos e retrocessos. 1 .1.
O pagamento das custas é considerado ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, ocasionando a preclusão lógica do pedido e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento do benefício
(Acórdão 1868412, 07525627020238070000, Relator (a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07176761120248070000 1924574, Relator.: CARLOS PIRES SOARES NETO, Data de Julgamento: 18/09/2024, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 07/10/2024)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO FUNDADO EM ELEMENTOS OBJETIVOS CONSTANTES DOS AUTOS E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO REQUERENTE
. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos de Pedido de Tutela Antecipada em Caráter Antecedente, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica. O recorrente alegou exercer atividade agrícola, possuir rendimentos modestos e estar em situação financeira precária em razão de resolução unilateral de contrato de arrendamento rural pelos promovidos. Requereu a concessão da gratuidade de justiça e, ao final, o provimento do recurso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao recorrente, diante dos elementos de prova constantes nos autos e da conduta processual adotada após o indeferimento da benesse. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual prevê presunção relativa da veracidade da alegação de insuficiência financeira deduzida por pessoa natural, podendo ser afastada diante de provas em sentido contrário, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. 4. O juízo de origem oportunizou a apresentação de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, sendo posteriormente constatado, com base em extratos bancários e declarações de imposto de renda, que a renda familiar mensal superava R$ 5.700,00 e havia saldos bancários relevantes. 5. A movimentação financeira expressiva e a existência de empréstimo rural de R$ 180.000,00, embora relevantes, não afastam a constatação de que havia condições para arcar com as custas iniciais do processo, no valor de R$ 955,99. 6.
A efetivação do pagamento das custas pelo recorrente, mesmo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita, caracteriza comportamento incompatível com a pretensão recursal, configurando preclusão lógica e afronta ao princípio da vedação ao comportamento contraditório
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência pode ser afastada diante de elementos objetivos constantes dos autos que evidenciem capacidade financeira da parte. 2. A prática de ato incompatível com a alegação de insuficiência de recursos - como o pagamento integral das custas processuais - caracteriza comportamento contraditório e autoriza o indeferimento da justiça gratuita.
3. A origem dos valores utilizados para o pagamento das custas é irrelevante para a configuração da preclusão lógica, bastando a demonstração do efetivo desembolso.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 08270375820258130000, Relator.: Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, Data de Julgamento: 14/05/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 20/05/2025)

De toda sorte,
não foram colacionados aos autos documentos contábeis ou fiscais aptos a demonstrar tal incapacidade, limitando-se a recorrente a formular pedido genérico em sede recursal. A ausência dessa demonstração inviabiliza a concessão da gratuidade, razão pela qual a preliminar deve ser rejeitada.

I
.
2.
Da inovação recursal / prejudicial de mérito (art. 503, §1o, CPC)
–
"Contrato com alienação fiduciária / escriturado / registrado
–

impossibilidade de rescisão"

Sustenta a apelante que o contrato firmado entre as partes estaria submetido a regime de alienação fiduciária, devidamente escriturado e registrado, circunstância que impediria a resolução contratual, sendo, portanto, matéria de prejudicial de mérito nos termos do art. 503, §1o, do CPC.

Ocorre que tal alegação não foi devidamente deduzida na contestação
(ID.
310800853
)
, constituindo inovação recursal, razão pela qual não pode ser conhecida nesta fase processual.

Oportuno destacar que
é imprescindível o exaurimento pelo magistrado singular das questões arguidas, evitando-se a supressão

de instância e respeitando-se o duplo grau de jurisdição.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO ALEGADA APENAS NA APELAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA OU FATOS SUPERVENIENTES. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO, A DESPEITO DA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC /2015. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA. SÚMULA 211/STJ. INCIDÊNCIA, AINDA QUE SE TRATE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de a questão alegada apenas nas razões da apelação configura-se em inovação recursal, exceto quando se trata de matéria de ordem pública ou de fatos supervenientes, o que não é o caso
. Acórdão recorrido em conformidade com a orientação jurisprudencial do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. O conteúdo normativo não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição dos embargos de declaração, porquanto a alegação de ofensa fora inaugurada nas razões da apelação. Ademais, não se arguiu ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. Portanto, ausente o prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Agravo interno não provido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1654787 RJ 2020 /0019391-4, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/12/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/02/2021)
– Grifo Nosso

Portanto, não conheço de parte do recurso.

Por oportuno, a
inda que superado o óbice processual, observa-se que a sentença reconheceu, de forma fundamentada, que a construtora deixou de cumprir obrigação essencial do contrato — a entrega da unidade imobiliária —, caracterizando inadimplemento absoluto.

A existência de eventual registro de alienação fiduciária não tem o condão de obstar a resolução do contrato por culpa exclusiva da fornecedora. A própria Lei no 9.514/1997, que disciplina a matéria, não exclui o direito do consumidor de buscar a resolução contratual quando demonstrada a inexecução do contrato pelo vendedor. Assim, a tese recursal não prospera

II -
MÉRITO

II.1.
Do Inadimplemento Contratual e do Pacta Sunt Servanda

A apelante insiste que não estariam presentes os requisitos para a rescisão e que deveria prevalecer o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).

Ocorre que o conjunto probatório revela que o autor adimpliu com sua obrigação, tendo efetuado pagamentos no montante contratado

durante dois anos
(
R$ 41.977,51
- ID.
310800371
)
, enquanto a construtora não deu seguimento à obra, deixando de entregar o imóvel no prazo avençado. Restou evidenciado o abandono da obra e a frustração da legítima expectativa do consumidor.

Como bem observado pelo juízo singular
, restou incontroverso que o autor firmou contrato de

promessa de compra e venda com as rés em 16/05/2022, assumindo o pagamento de valores

significativos como entrada, com expectativa de entrega da unidade em 36 meses.

De igual modo, restou incontroverso
que
a obra
encontra-se
paralisada, conforme demonstrado

por fotografias juntadas aos autos e não impugnadas especificamente pela ré
, ora apelante (ID.
310800369
)
.

Em tais circunstâncias, não há falar em aplicação do pacta sunt servanda em favor da parte inadimplente, pois a regra da obrigatoriedade dos contratos pressupõe o cumprimento bilateral das obrigações.

O inadimplemento da construtora atrai a aplicação do art. 475 do Código Civil e do
inciso III, do
art. 35 do CDC, que asseguram ao contratante lesado o direito de resolver o contrato e ser restituído das parcelas pagas
,
sendo irrelevante, para a manutenção da tutela, a invocação do princípio pacta sunt servanda quando há quebra substancial da obrigação pela parte fornecedora.

Desta feita,
preenchidos os requisitos materiais pela prova do inadimplemento/abandono pelo fornecedor (construtora), a manutenção da rescisão contratual está em conformidade com a lei e com a técnica probatória.

II.2.
Da Pretensão de Retenção de Valores e da Taxa de Evolução da Obra

A recorrente pugna pela retenção de 25% a 30% dos valores pagos, pelo abatimento das parcelas vencidas e não adimplidas e pela cobrança da chamada taxa de evolução da obra.

Todavia, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 543, no sentido de que, nos contratos de promessa de compra e venda submetidos ao CDC, rescindidos por culpa exclusiva do vendedor ou construtor, deve ser devolvida ao consumidor a integralidade das parcelas pagas.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCIS ÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. SÚMULA N. 543 DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento" (Súmula n. 543 do STJ). 2. "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida" (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2114137 RJ 2022/0119873-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2023)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 543/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "A despeito do caráter originalmente irretratável da compra e venda no âmbito da incorporação imobiliária (Lei 4.591/1964, art. 32, § 2o), a jurisprudência do STJ, anterior à Lei 13 .786/2018, de há muito já reconhecia, à luz do Código de Defesa do Consumidor, o direito potestativo do consumidor de promover ação a fim de rescindir o contrato e receber, de forma imediata e em pagamento único, a restituição dos valores pagos, assegurado ao vendedor sem culpa pelo distrato, de outro lado, o direito de reter parcela do montante (Súmula 543/STJ)" ( REsp 1.723.519/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2019,
DJe
de 02/10/2019) . 2. Nos termos da Súmula 543/STJ, "na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento."3. O leilão do imóvel não exclui o direito do promitente-comprador de receber as parcelas pagas .4. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2089345 RJ 2022/0074182-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/03/2023)

Denota-se, portanto, que a
possibilidade de retenção parcial, prevista na Lei no 13.786/2018 e aplicada em hipóteses de distrato motivado pelo comprador, não se aplica quando a resolução decorre do inadimplemento da construtora.

Sendo assim, p
ermitir retenção ou cobrança de taxa de evolução da obra nesta hipótese equivaleria a impor ao consumidor o ônus da inexecução contratual, ensejando enriquecimento sem causa da fornecedora.

II.3
.
Danos morais

A sentença condenou a apelante ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a conduta da construtora ultrapassou o mero inadimplemento contratual. A recorrente, por sua vez, afirma que não há dano indenizável ou, subsidiariamente, requer a minoração do valor.

No entanto, da análise dos autos, verifica-se que o recorrido, após adimplir com as parcelas contratadas —
até sua devida interrupção
—, viu-se diante da paralisação da obra, do não cumprimento do cronograma e da ausência de informações claras e precisas quanto à evolução do empreendimento. A prova carreada demonstra que a construtora não apenas deixou de
apresentar
indício
s mínimos
de que entregaria o
imóvel na data ajustada,
como também
sequer manteve transparência quanto às razões do descumprimento.

Tal quadro gera consequências que extrapolam os meros dissabores da vida cotidiana. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o inadimplemento contratual pode ensejar reparação por dano moral quando, pelas peculiaridades do caso, houver repercussão na esfera de direitos da personalidade do contratante, atingindo valores imateriais como a dignidade, a tranquilidade e a segurança. É justamente o que se verifica no presente feito.

Não se pode olvidar que o imóvel objeto do contrato possui caráter de relevante valor social e existencial, seja como moradia, seja como investimento destinado à constituição de patrimônio familiar. A frustração da legítima expectativa do consumidor, que, após anos de esforço financeiro, não recebe a contraprestação prometida, atinge de forma direta sua esfera psíquica, gerando sentimentos de angústia, incerteza e impotência.

Esse cenário de abalo psicológico foi reconhecido de forma fundamentada pelo magistrado de primeiro grau e não encontra amparo nas alegações genéricas da apelante de que tudo se trataria de mero inadimplemento contratual.

Esse é o entendimento da jurisprudência caseira:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – CULPA EXCLUSIVA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – RETENÇÃO DO VALOR REFERENTE À COMISSÃO DE CORRETAGEM– IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL – SÚMULA 543 DO STJ – PRESCRIÇÃO TRIENAL (ART. 206, § 3o, IV, DO CC)– INAPLICABILIDADE - CLÁUSULA PENAL DEVIDA – TEMA 971 DO STJ – DANOS MORAIS SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – REPARAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. Na rescisão por culpa exclusiva da incorporadora/construtora, a devolução das quantias pagas deve ser integral, inclusive a comissão de corretagem. (Súmula 543/STJ). “Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor” (Tema 971). “
O atraso de quase dois anos sem a devida entrega do imóvel, que retarda a conquista do imóvel próprio, modificando os planos financeiros e pessoais, gera angústia e frustração ao consumidor adquirente, passível de indenização por dano moral
.” (TJ-MT - AC: 10064753620188110003 MT, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 02/09/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2020) O prazo prescricional trienal (art. 206, § 3o, IV do CC) é inaplicável às demandas que objetivam a restituição dos valores pagos de comissão de corretagem em que a causa de pedir é a rescisão do contrato por inadimplemento do vendedor (
AgInt
no REsp 1853761/SP). (TJ-MT 10126845020208110003 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 22/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

De igual modo, não procede a tese de que o valor fixado deveria ser reduzido. O arbitramento do quantum indenizatório a título de dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando tanto a extensão do dano quanto a função pedagógica da condenação, para que a parte causadora do ilícito não repita a conduta lesiva.

No caso em exame, a quantia de R$ 10.000,00 mostra-se adequada, equilibrando a compensação devida ao recorrido pelo sofrimento experimentado e o caráter sancionatório da medida.
Logo, n
ão há excesso que justifique a minoração pretendida.

Portanto, diante da gravidade do inadimplemento da construtora, da frustração de legítima expectativa do consumidor e da repercussão negativa experimentada em sua esfera pessoal, deve ser mantida integralmente a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, nos termos da sentença.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço
em parte
do recurso
e

NEG
O
-LHE

PROVIMENTO
,
mantendo-se integralmente a sentença fustigada por seus próprios termos
.

Em atenção ao §11o, do art. 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 1
5
% (
quinze
por cento),
sobre o valor da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025